Tribunal: STF
Processo: Rcl 45016
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, adotando o Tema 439 – RE 606.199, incorreu em erro material, pois a discussão dos autos envolve o Tema 578 – RE 662.423.
    Relatam os reclamantes – médicos aposentados - que a ação ajuizada com o objetivo de garantir a manutenção de seus proventos, no mesmo cargo e classe (Médico III) que estavam enquadrados quando na ativa, foi julgada improcedente pelo acórdão que manteve a sentença. Foi interposto recurso extraordinário, com fundamento no RE 662.423, sob regime de repercussão geral, bem como por violação do artigo 2º, inciso II da Emenda Constitucional nº 41/2003 e dos artigos 5º, inciso XXXVI e 37, XV da Carta Federal.
    Esta Suprema Corte, ao analisar o agravo em recurso extraordinário (ARE 1.241.404/SP), determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), do entendimento adotado em regime de repercussão geral no RE 606199 (Tema 439).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, manteve o aresto anteriormente proferido e, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o v. aresto se encontrava em sintonia com o Tema 439/STF.
    A parte reclamante pretende, em síntese, a cassação do acórdão reclamado e que seja determinado o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos à Turma Julgadora para adequar o julgado ao entendimento proferido no Recurso Extraordinário nº 662.423, Tema 578, ou alternativamente, remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal, para julgar procedente a ação nos termos da inicial.
    É o relatório.
    Verifica-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Sustentam os reclamantes que a matéria em discussão se refere ao Tema 578 – RE 662.423, restando configurado erro material pela decisão que inadmitiu o recurso extraordinário dos reclamantes. Alegam na inicial que:
    “Analisando os autos de origem, verifica-se que a r. decisão da D. Presidência do E. Tribunal de Justiça analisou matéria que não possui plena sintonia com o direito discutido nos autos, pois o Tema 439 – RE 606.199 – apesar de semelhante, é inaplicável ao caso, eis que a discussão dos autos envolve o Tema 578 – RE 662.423, o que foi mantido pelo v. aresto proferido no Agravo Interno e por fim Embargos de Declaração, encerrando-se a jurisdição “a quo”, o que justifica o cabimento da presente Reclamação.”
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP , Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria.
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, em sede de agravo regimental, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “Inicialmente, ressalte-se que a aplicação do tema 439 STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 282/283 e, se discordantes os recorrentes da determinação em aplicar o tema em questão, caberia ter interposto, perante àquela Suprema Corte, o recurso competente.
    …...................................................................................................
    Observe-se que o tema aplicado RE n. 606.199/PR, Tema 439, é claro quanto à impossibilidade de direito adquirido a regime jurídico, ‘verbis’:
    Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.
    Consigne-se, por oportuna, a reprodução de trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis: 
    O V. Acórdão prolatado na apelação seguiu exatamente o entendimento, tomando por constitucional a reestruturação promovida pela LCE nº 1.239/2014 e LCE nº 1.193/2013, e considerou a ausência de direito adquirido a determinado regime jurídico ou a determinada formula de composição da remuneração como pretendido pelos recorrentes, destacando, contudo, o direito à irredutibilidade de vencimentos, a teor do quanto estabelecido no art. 37, inciso XV da CF/88 o que foi respeitado no caso dos autores, nos termos do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 606.199/PR. (fls. 291).” (com meus grifos)
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 439 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator